Tribunal: TCU
Processo: 002.209/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4317/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.209/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Erilze Maria da Silva Brito (XXX.117.204-XX); Iva Carneiro Leao Barros (XXX.237.914-XX); Joao Pereira de Brito Filho (XXX.864.464-XX); Jose Bento Rosa da Silva (XXX.632.399-XX); Jose Pedro Neto (XXX.157.264-XX); Josefa Regina de Souza (XXX.205.004-XX); Marcos Antonio Pereira Matoso (XXX.266.414-XX); Maria Gorete Lucena de Vasconcelos (XXX.217.044-XX); Sebastiana Suely Vieira Lima (XXX.978.414-XX); Tania Cursino de Menezes Couceiro (XXX.802.644-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.